Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710260-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, VICTOR HUGO TAVARES FERREIRA, JULIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA, POLIANA ABRITTA MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MARISSOL COELHO COSTA, ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA DESPACHO Tendo em vista a ausência de manifestação dos recorrentes a respeito do despacho de ID 67578058, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007